Tribunal: TJDFT
Processo: 0732611-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 136027737, dos autos de origem), nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento, no 0738644-64.2021.8.07.0001, proposta por VALENTIN MARTIGNAGO E OUTROS (agravado/autor), na qual o magistrado a quo resolveu a fase de liquidação de sentença, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Diante do exposto, REJEITO AS IMPUGNAÇÕES DAS PARTES, e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 126729055 e do complemento de ID. 129672256, e torno líquida a condenação relativa ao saldo devedor dos contratos atinentes às cédulas de no valor de R$ 247.608,19 (duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e oito reais e dezenove centavos), atualizado até a data do laudo pericial. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. I. (...) O agravante/ executado, em suas razões recursais (ID 39791213), sustenta que, mediante avaliação das operações de crédito objeto da presente demanda, o valor homologado mostra-se flagrantemente excessivo, pois não respeitou os parâmetros determinados na sentença da ação civil pública, em face de incongruências na metodologia aplicada Alega que a incidência dos juros deve ser aplicada na forma do regramento especial previsto na norma do Art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia, a fim de se evitar situação absurda em que condenados solidários devam pagar quantias distintas e que, caso não seja este o entendimento deste juízo, que ao menos a incidência dos juros se dê nos exatos limites estabelecidos na sentença coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada e enriquecimento sem causa do Exequente, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro. Argumenta que, nos casos de liquidação de sentença oriunda de ação civil pública, a mora se verifica com a citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença ou do cumprimento da sentença coletiva, porém, subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer que sejam contados a partir da citação na ação civil pública originária. Defende que, no caso da Ação Civil Pública, a natureza da devolução pleiteada é eminentemente indenizatória, pela suposta cobrança a maior ocasionada pela remuneração do saldo devedor das operações dos mutuários de cédulas de crédito rural pelo IPC de 84,32%, e não pelo índice de 41,28% (BTN-F) e que, logo, não são devidos juros remuneratórios sobre eventual diferença apurada, assim, devendo ser afastada a incidência de juros remuneratórios, por não serem devidos na ação de cumprimento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja conhecido e provido o agravo de instrumento para determinar o prosseguimento da execução, com nova realização de perícia contábil, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores. Preparo (ID 39791211). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há a homologação e a resolução da fase de liquidação de sentença. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, porquanto poderia haver pagamento de quantia indevida. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.